Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745584-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIA MARQUES LOPES CRUZ AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré Flávia Marques Lopes Cruz contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (autos n. 0753155-28.2025.8.07.0001, id 253391450) que, na ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HB20, ano 2020, placa RED 6176, ao fundamento de ter o credor comprovado a mora, demonstrada pela notificação, prova da resolução do contrato, conforme os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69) Relatei. Decido. Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, indeferi a tutela de urgência (id 77644147). Inconformada, a agravante interpôs agravo interno contra a decisão (id 78798684). Não obstante, à vista da prolação da sentença no Juízo a quo homologando a composição havida entre as partes (id 260012136), concluo que houve perda do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital